Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO “ANIMUS INJURIANDI”. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela querelada em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória atinente ao crime de injúria, tipificado no artigo 140, “caput” do Código Penal, para condenar a querelada à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo regular (ID 78387587). Contrarrazões apresentadas pela querelante (ID 77538608).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 77759701).
4. A querelada, em suas razões recursais, sustentou a inexistência de prova substancial apta a embasar a condenação. Alegou que os depoimentos da vítima e das testemunhas apresentaram inconsistências relevantes, sobretudo quanto aos termos específicos da suposta ofensa, fragilizando a acusação. Pontuou que a ocorrência policial lavrada imediatamente após os fatos não registrou os xingamentos que constituem o núcleo da imputação, o que, aliado às contradições existentes, geraria dúvida razoável sobre a prática do crime de injúria. Destacou que a queixa-crime se restringiu à descrição de injúrias verbais, sem qualquer referência a condutas que configurassem injúria real. Asseverou que a sentença violou o princípio da congruência ao considerar elementos não descritos na peça inaugural. Aduziu que a vítima demonstrou dificuldade em juízo para precisar os xingamentos atribuídos à recorrente, exigindo cautela na valoração da prova oral. Defendeu a atipicidade da conduta, argumentando que a discussão acalorada não evidenciou o animus injuriandi, sendo possível que as palavras refletissem mera indignação ou defesa de interesses. Invocou a presunção de inocência e afirmou que o contexto de conflito pessoal vivenciado pela querelada, marcado por tentativa de impedir a retirada de seus pertences da empresa, poderia ter desencadeado reação emocional intensa. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para absolvê-la, nos termos do art. 386, incisos I, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a atipicidade da conduta imputada à ré/apelante; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Constou na peça acusatória que, em 27/03/2024, por volta das 10h, a querelada compareceu ao estabelecimento comercial onde a querelante trabalha, com a intenção de retirar equipamentos, como computadores e notebooks. Ao perceber a tentativa de remoção dos aparelhos sem autorização, a querelante interveio para impedir a ação. Relatou-se que, diante da intervenção, a querelada reagiu de forma agressiva, desferindo um tapa no rosto da querelante, além de agarrá-la pelos cabelos e arremessá-la ao chão. Narrou-se, ainda, que, durante a agressão, a querelada teria proferido ofensas verbais, chamando a querelante de “safada, pilantra, gorda e vagabunda”, expressões que configuram, em tese, lesão à honra subjetiva da vítima.
7. No caso em exame, verifica-se que a peça acusatória descreve os fatos com todas as circunstâncias elementares do tipo, com indicação do enquadramento legal pertinente, o que assegurou à acusada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A sentença limitou-se a valorar os elementos constantes da queixa-crime, sem extrapolar os limites da imputação. Assim, não se verifica afronta ao princípio da congruência, uma vez que a decisão condenatória se manteve estritamente vinculada ao conteúdo fático descrito na inicial acusatória, preservando-se a necessária coerência entre a acusação e o provimento jurisdicional.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na peça acusatória.
9. Diversamente do alegado pela Defesa, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é harmônico e suficiente para amparar a condenação. Embora as testemunhas, funcionárias da loja à época dos fatos, não tenham detalhado, em juízo, as ofensas proferidas no dia em questão — seja por não ter ouvido os xingamentos, ou por não se recordar, em razão do tempo decorrido — ambas confirmaram, de maneira firme e coerente, que a apelante dirigia ofensas reiteradas à querelante no ambiente de trabalho, utilizando expressões depreciativas relacionadas à sua aparência física e/ou à sua condição funcional. Tais relatos se mostram convergentes entre si e compatíveis com o que foi narrado na queixa-crime. A negativa da apelante, isolada no caderno processual, não encontra respaldo em nenhum elemento objetivo capaz de infirmar a versão da vítima ou abalar a credibilidade dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos.
10. A tese defensiva de inexistência de animus injuriandi também não prospera. As ofensas dirigidas à querelante extrapolam o mero desentendimento ou a exaltação momentânea, evidenciando propósito de desqualificar e humilhar a vítima perante os demais funcionários. O teor dos xingamentos relatados — reiteradamente associados ao aspecto físico e à desvalorização de sua posição profissional — revela clara intenção de atingir sua honra subjetiva (dignidade e decoro). Ademais, a alegação de que o episódio decorreu unicamente de um contexto emocional provocado por disputas pessoais ou patrimoniais não afasta a tipicidade da conduta, pois eventual estado de ânimo alterado não é capaz de afastar a responsabilidade criminal da apelante, porquanto a emoção, em regra, não exclui a imputabilidade penal, conforme disposto no art. 28, inciso I, do CP, e não ocorreu, na hipótese, nenhuma das situações previstas no art. 140, § 1o, I e II, do CP. A condenação se deu em relação ao crime de injúria simples, não sendo conhecidas as razões recursais que tratam da modalidade qualificada (injúria real - art. 140, §3o do CP).
11. Nesse quadro, no caso em exame, evidencia-se pelas provas carreadas ao presente processo que a querelada, na data dos fatos, de forma livre e consciente, proferiu as ofensas noticiadas na queixa-crime e, com essa conduta, atingiu a honra subjetiva da querelante, de forma que fica patente ter ela incorrido na prática do crime descrito no art. 140, “caput”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.